Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADJUDICAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE DA VERBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que, firmada a promessa de compra e venda originária em que não se pactuou o arrependimento, há recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, ou seu sucessor na cadeia possessória, a despeito do pagamento do preço, conforme art. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, art. 1.418 do CC, e o verbete de Súmula n. 239 do STJ.
2. A condição exigida pela promitente vendedora para outorgar a escritura pública de prévio pagamento de taxa ou despesa referente aos gastos experimentados para a regularização do imóvel não encontra amparo normativo, nem contratual.
3. De outro lado, ainda que não possa condicionar a outorga da escritura pública ao pagamento da referida taxa, pode exigir a cobrança da despesa, na via administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
4. O proveito econômico obtido na causa se refere à taxa a que ficou dispensada para a obtenção do domínio do imóvel.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.